Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-77.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Prova. Palavra da vítima. Unificação das penas.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu feito na delegacia e em juízo.
2 - Tratando-se de condenações em ações penais distintas, compete ao juiz da execução penal a soma ou unificação das penas privativas de liberdade e reconhecer eventual continuidade delitiva (art. 66, III, “a”, da LEP).
3 – Apelação não provida.